Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO COMERCIAL. MORA NO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. DESPEJO. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS.
1. Mostra-se plenamente possível a cumulação da multa moratória com a compensatória quando advindas de fatos geradores distintos, mora no pagamento dos aluguéis e rescisão contratual antecipada.
2. Recurso conhecido e provido.